Tribunal: TJDFT
Processo: 0730786-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730786-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME AGRAVADO: SATAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando-se os autos na origem, a parte agravada é revel e não possui representação nos autos. Dessa forma, intime-se na forma do art. 346 do CPC. Exaurido o prazo para contrarrazões, venham conclusos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator